Tribunal: TJMT
Processo: 1058239-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058239-10.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MARIA CLAUDIA DE FIGUEIREDO LOUREIRO 02972931173 - CNPJ: 17.437.466/0001-51 (AGRAVADO), AMANDA DA COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1058239-10.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: MARIA CLAUDIA DE FIGUEIREDO LOUREIRO 02972931173

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da CDA n. 1923591 e do Processo Administrativo n. 52.371/2018, por ausência de notificação válida da contribuinte antes da publicação de edital, com extinção da execução fiscal e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o agravo interno trouxe argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática; (ii) definir se a notificação por edital realizada sem o esgotamento prévio das demais modalidades de intimação é válida à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3.
O agravo interno não trouxe argumento novo. O agravante se limita a repetir as mesmas teses já apreciadas e refutadas na decisão monocrática, sem apresentar fundamento apto a modificar o entendimento adotado.

4.
A notificação por edital, de natureza excepcional, somente se legitima após o esgotamento das tentativas de intimação por meios ordinários. No processo administrativo n. 52.371/2018, não há registro de qualquer diligência prévia à publicação do edital, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV), tornando nulo o lançamento e a CDA dele decorrente.

IV. Dispositivo e Tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “
A notificação por edital no processo administrativo tributário somente é válida quando precedida do esgotamento das tentativas de intimação por meios ordinários, sob pena de nulidade do lançamento por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV)”.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1058239-10.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: MARIA CLAUDIA DE FIGUEIREDO LOUREIRO 02972931173

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão monocrática de ID 342087352, proferida por esta Relatoria, que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, a qual acolheu a exceção, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução, com condenação do Município em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. No mais, no julgamento da apelação, esta Relatoria majorou os honorários para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a matéria não se amolda a jurisprudência sumulada ou firmada em recursos repetitivos, tornando a decisão monocrática precipitada;

(ii) a analogia entre citação judicial e notificação administrativa é juridicamente insustentável;

(iii) o art. 99, III, da LC Municipal n. 43/1997 autoriza o edital sem exigir o esgotamento prévio de outras vias; e,

(iv) as diligências judiciais frustradas corroboram a dificuldade de localização da contribuinte.

A agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1058239-10.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: MARIA CLAUDIA DE FIGUEIREDO LOUREIRO 02972931173

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do agravo interno, pois tempestivo e regularmente interposto nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No mérito, o agravo interno não trouxe argumento jurídico novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

A decisão agravada está fundamentada em dois pilares independentes e suficientes: (i) a supremacia dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV), aplicáveis a processos judiciais e administrativos; e (ii) a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a notificação por edital somente se legitima após o esgotamento das vias ordinárias de comunicação.

O agravante repete, em sede de agravo interno, os mesmos argumentos já apreciados e refutados na decisão monocrática — autonomia legislativa municipal e distinção entre notificação administrativa e citação judicial —, sem apresentar qualquer fundamento novo apto a modificar o entendimento adotado.

Quanto às diligências judiciais frustradas, o argumento igualmente não prospera. A regularidade do ato administrativo de notificação deve ser aferida no momento de sua prática. Fatos posteriores, ocorridos em fase judicial, não têm o condão de convalidar vício que maculou o procedimento administrativo em sua origem.

Não havendo argumento novo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026